Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-46.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito cc. restituição do indébito e indenização por dano moral - pedido fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável" (RMC), mas apenas de empréstimo consignado - requerido que demonstrou a adesão e a manifestação de vontade do requerente em obter o cartão – autor que inclusive já havia

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito cc. restituição do indébito e indenização por dano moral - pedido fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável" (RMC), mas apenas de empréstimo consignado - requerido que demonstrou a adesão e a manifestação de vontade do requerente em obter o cartão – autor que inclusive já havia comprometido 29,94% do benefício previdenciário com empréstimos consignados, restando-lhe, para novos recursos, apenas a contratação de cartão de crédito consignado – custo efetivo mensal (CET), todavia, superior ao máximo permitido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14.08.15, em vigor na época da contratação – necessidade de adequação, com recálculo da dívida – compensação com o saldo devedor – cômputo dobrado – inadmissibilidade – danos morais não caracterizados - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003350-46.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
ESMERALDO BATISTA IVO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-46.2019.8.26.0120 -Voto no
2
VOTO No: 36.690
APEL.No: 1003350-46.2019.8.26.0120
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
APTE. : ESMERALDO BATISTA IVO
APDO. : BANCO BMG S/A
*Ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito
cc. restituição do indébito e indenização por dano moral - pedido
fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com
“Reserva de Margem Consignável” (RMC), mas apenas de
empréstimo consignado - requerido que demonstrou a adesão e a
manifestação de vontade do requerente em obter o cartão autor
que inclusive já havia comprometido 29,94% do benefício
previdenciário com empréstimos consignados, restando-lhe, para
novos recursos, apenas a contratação de cartão de crédito
consignado custo efetivo mensal (CET), todavia, superior ao
máximo permitido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS,
com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80,
de 14.08.15, em vigor na época da contratação necessidade de
adequação, com recálculo da dívida compensação com o saldo
devedor cômputo dobrado inadmissibilidade danos morais
não caracterizados - demanda parcialmente procedente recurso
provido em parte.*
1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade
contratual e inexistência de débito cc. restituição do
indébito e indenização por dano moral movida por ESMERALDO
BATISTA IVO em face de BANCO BMG S/A, alegando, em síntese,
que
constatou
indevido
desconto
em
seu
benefício
previdenciário a título de empréstimo de Reserva de Margem
para Cartão de Crédito RMC, no valor de R$97,89 mensais,
que jamais foi contratado por ele. Diz que entrou em contato
com o réu e, somente então, descobriu que o empréstimo que
havia contratado não se tratava de um consignado. Sustenta a
nulidade do negócio jurídico, seja pela venda casada e
ausência de informação clara ao consumidor acerca do que
estava sendo contratado, pela abusiva taxa de juros, muito
superior à de um consignado, ou porque o desconto efetuado no
benefício não amortiza nada da dívida, tornando-a perpétua.
Desse modo, requer a declaração da nulidade do contrato, bem
como a condenação do requerido à devolução dobrada de todos
os valores indevidamente descontados, e ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-46.2019.8.26.0120 -Voto no
3
indenização
de
R$15.000,00
pelos
danos
morais.
Subsidiariamente, requer a revisão das taxas de juros,
substituindo-as
pelas
aplicadas
aos
consignados,
com
devolução ou compensação dos valores, a serem computados em
dobro ou, alternativamente, de forma simples.
2. A r. sentença de fls. 182/185 julgou
improcedente a demanda, carreando à parte autora a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da gratuidade judiciária.
3. Recorre o vencido (fls. 187/225), anotando,
de início, prequestionamento, e, no mérito, reiterando a
nulidade do contrato, sendo que o réu, em plena má-fé, o
ludibriou. Alega que a Instrução Normativa 28/2008 do INSS
desautoriza a utilização de cartão de crédito para contratar
empréstimo, porque não disciplina essa matéria. Afirma que o
requerido sequer comprovou a utilização do cartão para
compras ou até mesmo o envio do plástico, sendo evidente o
desvirtuamento da modalidade do empréstimo. Aduz que jamais
contrataria referido empréstimo se todas as informações
fossem corretamente prestadas, que o contrato não prevê
expressa autorização para a RMC, tampouco informa o valor do
empréstimo, as taxa de juros, o tempo de contratação, a forma
de amortização, o número de parcelas e a data de vencimento,
tampouco respeita a taxa máxima de juros prevista na Portaria
1016/2015 do INSS, de 3,36% ao mês.
4. O recurso foi processado e respondido (fls.
228/236), com preliminar de não conhecimento, por ausência de
impugnação específica. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-46.2019.8.26.0120 -Voto no
4
5.
Afasta-se
a
preliminar
levantada
em
contrarrazões, pois o recurso ataca os fundamentos da r.
sentença e não constitui mera cópia da petição inicial,
comportando ser conhecido.
6.
No
mérito,
o
apelo
merece
parcial
acolhimento. O autor alega que buscava contratar empréstimo
consignado e não o serviço de cartão de crédito consignado
com desconto de parcela mínima de seu benefício
previdenciário, o que torna a dívida impagável, uma vez que
apenas são descontados valores a título de juros e encargos,
nunca o principal da dívida. Aduz que jamais solicitou cartão
de crédito, tampouco o recebeu ou utilizou. Todavia, denota-
se que foram creditados em conta corrente os valores de
R$323,29, R$388,78 e R$2.246,84 através de transferências
bancárias (TED) efetuadas pelo banco réu (fls. 140/142).
7. E no contrato acostado aos autos pelo banco
a fls. 133/139, intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, consta expressamente que “o
titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em
sua remuneração/salário/benefício em favor do BANCO BMG S/A
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
(item “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, fls. 134).
8. Assim, diante da expressa autorização do
autor, não há que se falar em ato ilícito do requerido,
anotando-se ainda que pelo próprio título do instrumento é
evidente que a parte tinha plena ciência daquilo que estava
contratando, não havendo ofensa ao dever de informação
previsto no CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-46.2019.8.26.0120 -Voto no
5
9. Acresce que a Lei 13.172/2015 permitiu
liberação de 5% da margem consignável para uso exclusivo de
cartão de crédito, sendo portanto lícita a contratação do
cartão. Ademais, conforme comprovado pelo histórico de
créditos expedido pelo INSS e acostado na própria inicial
(fls. 56), o requerente, à época da contratação, ocorrida em
outubro/2015, detinha outros seis empréstimos consignados que
já comprometiam 29,94% do valor do benefício previdenciário
de R$1.605,82, atingido, na prática, o limite legal de 30%
dos rendimentos para propósito de contratação de empréstimo
consignado, o qual portanto não era mais passível de nova
contratação, apenas lhe sobrando mesmo, para obter mais
recursos fornecidos pelo banco, tão-somente o cartão de
crédito consignado, como acabou sendo feito. Bem por isso,
inviável a conversão do empréstimo para a modalidade
consignado.
10. Quanto à taxa de juros, porém, assiste
razão ao autor. Verifica-se que foi contratado um Custo
Efetivo Total mensal de 3,56% ao mês, muito superior ao
máximo estabelecido na Instrução Normativa INSS/PRESS no 80,
de 14 de agosto de 2015 em vigor na época e que, alterando o
art. 13, II, da Instrução Normativa no28/INSS/PRES de 16 de
maio de 2008, estipulou que “a taxa de juros não poderá ser
superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês,
devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”.
11. Contudo, não há mesmo que se falar em
indenização por danos morais, visto que tal espécie de dano
não se caracteriza pela cobrança de juros alegadamente
elevados,
sendo
certo
que
eventuais
desconfortos
experimentados pelo autor não atingiram o grau necessário
para ensejar reparação. Deve-se ainda ter em conta que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-46.2019.8.26.0120 -Voto no
6
taxas questionadas foram ajustadas entre as partes e somente
pela intervenção judicial é que foram revisadas, de modo que,
a princípio, não houve conduta ilícita por parte da
instituição financeira ao operar a cobrança das parcelas.
12. Igualmente não prospera a pretensão de
repetição em dobro do indébito, pois teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte do credor houver evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS,
REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de 06.06.05, pág.
275), algo que, durante a relação negocial, não se pode
afirmar.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, modifica-se a solução de primeiro grau para
decretar a procedência parcial da demanda, para que sejam
observados os limites de juros remuneratórios de acordo com a
Instrução
Normativa
vigente
na
época
da
contratação,
providenciando-se tais abatimentos em fase de liquidação do
julgado, a serem computados de forma simples. Ressalta-se
ainda que, após o ajuizamento, incidirão sobre os valores
apurados a correção monetária pela Tabela Prática deste TJSP,
mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até
efetivo abatimento. Em virtude do reduzido decaimento do
requerido, fica mantida a sucumbência arbitrada em primeiro
grau, que de fato é preponderante do autor, observada a
gratuidade judiciária deferida a seu favor.
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js